Tribunal: TJES
Processo: 0018590-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018590-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. SINISTRO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença que indeferiu pedido de indenização securitária. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que os danos foram causados por ciclone subtropical e que a enchente na cidade foi um evento atípico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se a esclarecer pontos obscuros, sanar contradições, omissões ou erros materiais, não sendo via adequada para reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que as fortes chuvas que causaram a inundação em Ibitirama decorreram de fenômeno climático típico do verão brasileiro, não se enquadrando na cobertura contratual, que exclui expressamente alagamento, inundação ou enchente.

A menção a “ciclone” no boletim meteorológico do INMET não altera a conclusão do julgamento, pois o fenômeno ocorreu no Oceano Atlântico, distante da área afetada, sendo as chuvas e inundações causadas por padrões atmosféricos comuns no período chuvoso.

O julgado embargado está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece interpretação restritiva das cláusulas de cobertura em contratos de seguro.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam ao reexame do mérito da causa.

A ausência de cobertura securitária para alagamento, inundação ou enchente, conforme previsão contratual, impede a concessão da indenização securitária.

A menção a fenômeno climático no boletim meteorológico não altera a caracterização do sinistro, quando as provas indicam que os danos decorreram de causas expressamente excluídas pela apólice.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.567.271/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025, DJEN 18/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025, DJEN 18/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018590-95.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:
HDI SEGUROS S.A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em razão do v. Acórdão (id
9573527
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO DE 2020. DANOS QUE NÃO OCORRERAM POR FORÇA DE CICLONE TROPICAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação com pedido de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de dano (seguro empresarial).

2. Alegação de danos em estabelecimento comercial que seriam decorrentes de vendavais causados por ciclone subtropical ocorrido no Oceano Atlântico (“Tempestade Subtropical Kurumin”).

3. Provas dos autos que demonstram que a inundação ocorrida no Município de Ibitirama em janeiro de 2020 decorreu de fortes chuvas típicas do verão brasilerio, fenômeno climático que atingiu diversas cidades do Norte, Centro e Sudeste do Brasil.

4. Sinistro indicado na petição inicial expressamente excluído da cobertura contratual.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 9714233) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista que “
O boletim nunca deixa de associar o fator “ciclone”. Além disso, é notório o ineditismo da enchente na cidade conforme apontaram as reportagens, permitindo concluir que se fossem chuvas TÍPICAS anualmente teríamos catástrofes como a que ocorreu da 25/01/2020 todos os anos
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
das provas dos autos, com a devida vênia da Apelante, penso que o evento indicado na petição inicial não se insere naquelas hipóteses previstas na apólice de seguro, tal como entendeu o Magistrado
a quo
na Sentença recorrida. Ressalto, que a menção a “ciclone”, no texto do INMET,
data venia
, não favorece a pretensão recursal da Apelante, uma vez que ocorreu no Oceano Atlântico, a 700 Km (setecentos quilômetros) a Sudeste de Arraial do Cabo, Município localizado no litoral fluminense
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Como se observa, há previsão de que os riscos relativos a vendaval, furação, ciclone, tornado, granizo e fumaça estâo cobertos pelo seguro contratado. Entretanto, não há cobertura para alagamento, inundação ou enchente.

Pois bem. A solução da lide passa necessariamente pela análise acerca de qual evento climático ocorreu entre 20 e 25 de janeiro de 2020, isto é, se ele se enquadra nas cláusulas contratuais, caso em que haveria cobertura.

E das provas dos autos, com a devida vênia da Apelante, penso que o evento indicado na petição inicial não se insere naquelas hipóteses previstas na apólice de seguro, tal como entendeu o Magistrado
a quo
na Sentença recorrida.

Ressalto, que a menção a “ciclone”, no texto do INMET,
data venia
, não favorece a pretensão recursal da Apelante, uma vez que ocorreu no Oceano Atlântico, a 700 Km (setecentos quilômetros) a Sudeste de Arraial do Cabo, Município localizado no litoral fluminense.

Do texto também se extrai que o Estado mais atingido pelos fenômenos climáticos no início de 2020 foi o de Minas Gerais, o que denota que as chuvas e inundações não tiveram, como fator principal, o ciclone ocorrido no Oceano Atlântico, mas uma convergência de circunstâncias e dentre elas, sobretudo, o clima quente e úmido no continente, típico do verão do Brasil.

Ademais, como o fenômeno discutido nos autos é de conhecimento notório, realizei busca em site de pesquisa e encontrei (https://antigo.mdr.gov.br/images/Documentos/2020/25.01.2020_-_Relatorio_Chuvas_Intensas_MG_e_ES_200125.pdf) um relatório de 25.01.2020 do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o qual é vinculado à Secretatria Nacional de Proteção e Defesa Civil e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

No citado relatório é informado que as chuvas intensas no Espírito Santo e em Minas Gerais, naquele período, estavam associadas ao padrão de circulação da atmosfera, “
característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões
”, fenômeno, naquela ocasião, que possivelmente auxiliou na formação do ciclone ocorrido no Oceano Atlântico. Neste sentido:

“Chuvas acentuadas atingem estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país desde o dia 17 de janeiro. Essas condições estão associadas ao padrão de circulação da atmosfera, característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões. Atualmente, as regiões citadas estão sob influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, além de um ciclone extratropical que se formou próximo da costa do Espírito Santo e Rio de Janeiro.”

As chuvas intensas, ademais, afetaram vários Estados, desde o Norte até o Centro do Brasil. Neste sentido o seguinte trecho do Relatório:

“O padrão atmosférico contribui para a manutenção da convergência de umidade que resulta na presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), porém com um deslocamento mais a norte da região de Belo Horizonte - MG (área bastante afetada nos últimos dias). Desta forma, ao longo do dia, haverá o alinhamento das áreas de instabilidade, deixando o tempo com muita nebulosidade e condições para chuvas generalizadas, persistentes e de moderada a forte intensidade em toda área compreendida entre o sul do PA, TO, norte de MT, norte e leste de GO, DF, norte e leste de MG, norte do RJ, ES e oeste e sul da BA.”

A análise destes documentos, além de todos os outros elementos de prova contidos nos autos,
data maxima venia
, demonstram que, de fato, as chuvas e inundações ocorridas em Ibitirama em janeiro de 2020 decorreram de atividades atmosféricas típicas do verão brasileiro, hipótese que não se enquadra na cobertura contratual.

Admitir que os eventos climáticos citados nos autos se enquadram naqueles previstos no negócio jurídico firmado pelas partes (em suma, que decorreram de ciclone), corresponderia a interpretar o contrato de maneira ampliativa, o que contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado, dentre outros, no seguinte julgado:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. VEÍCULO SEGURADO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO REDIGIDA COM DESTAQUE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal de origem observou que a cláusula que estabelece a perda do direito do segurado na hipótese de o veículo não estar livre de ônus ou gravames de qualquer natureza está redigida conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é negritada e em corpo diferente e maior que os demais termos do contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.567.271/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque da análise das provas dos autos constata-se que o sinistro indicado na petição inicial se insere nas cláusulas de exclusão de riscos previstas no contrato firmado entre as partes, impõe-se o não provimento do recurso”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.